Tribunal: CARF
Processo: 15586.000398/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS OBJETO DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de auto de infração para a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na apresentação de GFIPs com informações incorretas ou omitidas, o reconhecimento da procedência dos processos relativos à exigência das contribuições previdenciárias (obrigações principais) impõe o reconhecimento da procedência da exigência de multa por descumprimento da obrigação acessória em destaque.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NÃO CORREÇÃO DA INFRAÇÃO (CFL 68)
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 50, da Lei no 8.212/91.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000398/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
UCL - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO
LESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS
LANÇAMENTOS FISCAIS OBJETO DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de auto de infração para a exigência de multa por descumprimento
de obrigação acessória, consubstanciada na apresentação de GFIP’s com
informações incorretas ou omitidas, o reconhecimento da procedência dos
processos relativos à exigência das contribuições previdenciárias (obrigações
principais) impõe o reconhecimento da procedência da exigência de multa por
descumprimento da obrigação acessória em destaque.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NÃO CORREÇÃO DA
INFRAÇÃO (CFL 68)
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art.
32, inciso IV, § 50, da Lei no 8.212/91.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000398/2008-83
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 12-19.830 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO1) (fls. 147-156):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.141.335-4 CFL 68 lavrado em
27/03/2008) contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 16.112,19.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), temos que:
2.1. A interessada apresentou GFIP com omissão de fatos geradores, o que constituiu
infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/1991, abaixo discriminados:
2.1.1. Pagamento de Abono aos empregados na competência 05/2004;
2.1.2. Pagamento de Previdência Privada (01/2004 a 12/2004) aos segurados
empregados que não optaram pelo plano de Assistência Médica;
2.1.3. Valores subsidiados pela empresa aos segurados empregados que optaram pelo
plano de Assistência Médica (UNIMED Vitória), disponibilizados somente aos que não
optaram pelo plano de Previdência Privada;
2.1.4. Somente os valores subsidiados pela empresa foram considerados como
remuneração. Anexa comprovante de solicitação ao plano, por amostragem (fls. 60/62);
2.2. As bases de cálculo lançadas foram apuradas em documentos fornecidos pela
empresa que estão discriminadas no Anexo (fls. 13/52), por empregado e rubrica;
2.3. As contribuições apuradas foram lançadas na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) 37.141.338-9, cujo Relatório Fiscal foi anexado ao AI.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12) e Demonstrativo
anexo (fls. 66) ainda temos que:
3.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 5°, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso
II (com redação dada pelo Decreto 4.729/2003), e 373, do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, limitada por competência aos valores previstos no artigo 32, § 4°, da Lei
8.212/ 1991, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008 (DOU
12/03/2008);
3.2. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstos nos
artigos 290 e 291, respectivamente, do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se (fls. 84/99), trazendo as alegações a seguir, reproduzidas
em síntese:
4.1. A empresa sempre apresentou dados corretos nas GFIP, sendo certo de que os
créditos apurados pela fiscalização não integram salário de contribuição;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

Da correta informação prestada na GFIP
4.2. A impugnante demonstrou, na defesa da NFLD, que cumpriu determinações das
convenções coletivas das categorias dos seus funcionários, pagando benefícios nela
contidos sem a sua inclusão como salário para fins de apuração das contribuições
sociais;
4.3. A impugnante tem funcionários vinculados a dois Sindicatos: o Sindicato dos
Professores do Estado do Espírito Santo - SINPRO/ES e o Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar no Estado do Espírito Santo - SAAE/ES;
4.4. A 16a cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), esclarece que o
fornecimento do plano de saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar
o pagamento desde a solicitação do professor. Já quanto à previdência privada (15a
cláusula) temos que esta contribuição seria devida pela empresa ao trabalhador que não
tivesse optado pelo plano de saúde;
4.5. De acordo com o artigo 28, § 9°, alínea “e”, itens “p” e “q”, ambos os benefícios
concedidos pela empresa estão fora do alcance do salário de contribuição de seus
funcionários, não havendo incidência das contribuições sociais reclamadas no AI;
4.6. Tanto a previdência privada e o plano de saúde eram disponibilizados a todos os
funcionários da empresa, porém o plano de saúde, segundo a convenção, era facultativo
aos trabalhadores que desejassem optar;
4.7. Apesar de eventualmente não utilizados por todos os funcionários e dirigentes, os
benefícios eram disponibilizados a todos eles, sendo insubsistente a autuação;
4.8. Requer seja conhecida e provida a impugnação, excluindo-se da base de cálculo das
contribuições sociais tais benefícios concedidos por força de convenção coletiva;
Da ilegalidade da multa aplicada
4.9. Conforme demonstrado pela impugnante, não existiu incorreção nas GFIP;
4.10. O valor mínimo de multa é de R$ 1.156,95 com a empresa na faixa de 51 a 100
segurados, com multiplicador de cinco vezes este valor;
4.11. Neste diapasão, a multa máxima que poderia ser aplicada é R$ 5.784,75. Foi
lavrada uma multa de mais de R$ 16.000,00, ilegal e ilegítima, violando assim o
princípio da legalidade tributária;
4.12. Não existe na lei qualquer informação de que a referida multa deverá ser fixada
por cada competência supostamente infringida. A fixação da multa é genérica, aplicada
em qualquer hipótese de violação do Regulamento que não haja previsão expressa de
multa específica, não havendo cumulação de multas por cada competência;
4.13. Requer seja a impugnação recebida e processada, com efeito suspensivo, e provida
em todos os seus temos.
5. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJO1, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
POR
OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO.
I - A apresentação da Guia de Recolhimento e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, ensejando a aplicação de multa.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

II - Cada GFIP, por competência, entregue com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais configura uma infração e acarreta uma
penalidade correspondente.
III - A falta de demonstração da correção da infração cometida impede o deferimento do
pedido de relevação/redução da penalidade aplicada.
Lançamento Procedente

Intimado o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 159-176), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 159-176) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
No presente caso, verificou-se que nas GFIP apresentadas no período de 09/2004
a 12/2006, não se encontravam incluídas as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, o que constituiu na infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da
Lei n° 8.212, de julho de 1991, como destaco:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Incluído pela Lei n°
9.528, de 10/12/97)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

No caso em análise, destaco o contido no Relatório Fiscal (fls. 56-60), que:
3.5. O que estabelece o art. 28, § 9°, “p” e da Lei n° 8.212, de 1991, é que não integram
a remuneração para fins de incidência das contribuições previdenciárias, os valores
relativos a programa de previdência privada complementar e assistência médica cuja
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Naturalmente,
ao vincular a não incidência do tributo à concessão do benefício à totalidade dos
empregados e dirigentes, estabeleceu a lei uma restrição, a de que todos na empresa
usufruíssem em igualdade de condições o benefício. O que não ocorreu no caso da
UCL, como demonstraremos a seguir:
3.5.1. Quanto aos empregados, ao optarem por um dos dois benefícios, resultou que
ficaram descobertos do outro benefício do qual não optaram, e, como já citado, ambos
os benefícios tem como pressupostos para a não incidência da contribuição
previdenciária, a cobertura à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
3.5.2. Quanto aos dirigentes da empresa, constatamos que os mesmos não foram
contemplados com os benefícios da previdência privada complementar e da assistência
médica. Assim, também neste aspecto, a empresa descumpriu os parâmetros legais
exigidos para a exclusão, dos valores concedidos aos demais segurados, da base de
incidência da contribuição previdenciária.

Considerando que as razões trazidas no recurso voluntário são iguais àquelas que
constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, filio-me ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
6. Preliminarmente, cabe destacar que, nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.547/2007,
fica mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
7. A impugnação, apresentada no dia 28/04/2008 é tempestiva, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
DA DECISÃO
8. Inicialmente, o Auto de Infração (AI) 37.141.335-4 está sendo julgado após a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) 37.141.338-9, por estar vinculada
ao crédito apurado, para que não seja exigida a declaração em GFIP de parcelas não
consideradas como fatos geradores.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

9. Ocorre que os lançamentos integrantes da NFLD em discussão foram considerados
procedentes. Desse modo, persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores
nelas consignados. Como se trata da primeira instância administrativa, o processo, se
impetrado recurso pela empresa, será também apreciado pelo Segundo Conselho de
Contribuintes juntamente com a NFLD referida, a fim de evitar-se divergência de
julgamento.
10. Verificando o Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), foi constatado que a interessada
apresentou GFIP com omissão de fatos geradores discriminados no item 2.1. do
presente Acórdão. Portanto, constatada a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, a auditoria fiscal lavrará de imediato Auto de Infração.
11. Cabe informar ao sujeito passivo, que o crédito efetivamente se encontra com a
exigibilidade suspensa, a teor do artigo 151, inciso III, do CTN, por ter havido
apresentação de defesa no prazo legal. No caso, enquanto o sujeito passivo permanecer
dentro de uma das hipóteses legais, a exigibilidade do crédito fica suspensa.
12. A empresa ao apresentar a documentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores de contribuição previdenciária infringiu o artigo 32, inciso IV, da Lei
8.212/1991, com a aplicação da multa estabelecida no parágrafo 5° do mesmo artigo,
aplicação esta diretamente vinculada à infração cometida, assim definidos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
(...)
§
4°
A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de
segurados, conforme quadro abaixo: (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 1 0/12/9 7). (grifei)

13. A infração, objeto do crédito previdenciário em epígrafe, está assim tipificada no
Código de Fundamentação Legal 68:
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n° 8.212, de 24.07.91,
art. 32, inciso IV e parágrafo 3°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10.12.97,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

14. Pelo exposto, constatado está que declarar em GFIP todas as remunerações
recebidas pelos Segurados Empregados é procedimento necessário para o
desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. Portanto, constatada a ocorrência de
infração a dispositivo da legislação previdenciária, a fiscalização lavrará de imediato
AI.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

Da correta informação prestada na GFIP
15. Inicialmente, conforme consta no Acórdão da NFLD 37.141.338-9, não há dúvida
quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores custeados pela
empresa à título de Assistência Médica e a Previdência Privada, no caso presente, tendo
em vista o que dispõe a Lei n° 8.212/1991, nos artigos abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n” 8. 620, de 5/1/93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a contribuição
a que se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da
competência; Alterado pela Lei n° 11.488 - de 15/6/2007 - DOU DE 15/5/2007 -
Edição extra
15.1. Tomando em consideração o disposto na Lei 8.212/1991 e no Decreto 3.048/1999,
temos que:
Lei 8.212/1991
Art. 28. § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9° e 468 da CLT; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
(grifei)

Decreto 3.048/1999
Art. 214. § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 93 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso
de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa;
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis. (grifei)

16. Como se observa da leitura dos dispositivos legais acima, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, a exemplo de assistência médica e previdência complementar
custeadas pela empresa, são em regra parcelas integrantes do salário de contribuição.
Ocorre que o artigo 28, § 9° elencou rubricas que não se incluem no salário de
contribuição além de outras que somente sob alguma condição são excluídas do referido
conceito e da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, se as condições
previstas não forem atendidas, estas rubricas são consideradas integrantes do salário de
contribuição.
17. A natureza contributiva da verba salarial só é afastada quando expressamente
relacionada em uma das hipóteses taxativas dispostas no § 9°, do artigo 28, da Lei no
8.212/1991.
18. A empresa alega que a 16a cláusula da CCT esclarece que o fornecimento do plano
de saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar o pagamento desde a
solicitação do professor. Quanto à previdência privada (15o cláusula) temos que este
beneficio seria devido pela empresa ao trabalhador que não tivesse optado pelo plano de
saúde.
19. Acontece que a simples disposição, em Convenção Coletiva de Trabalho, de que os
valores recebidos a título de assistência médica e previdência complementar não
integram o salário dos empregados beneficiados, não tem a força de alterar a sua
natureza, uma vez que predominam nas normas previdenciárias sua natureza de direito
público, sendo, portanto, imperativas e inafastáveis por convenções particulares.
20. Embora a Constituição da República tenha 'atribuído força normativa às
Convenções Coletivas de Trabalho, sua esfera de atuação é limitada, não podendo
atingir normas de direito público, posto que é fruto da autonomia da vontade privada
coletiva (artigo 7°, inciso XXVI, da CRFB).
21. Se nos ativermos apenas à leitura dos dispositivos legais descritos no item 8.1 do
presente Acórdão, concluiremos que como não são todos os segurados abrangidos
por tais benefícios, não é a mera declaração da defendente que conseguirá provar que,
embora nem todos tenham aderido aos benefícios, estes foram a todos disponibilizados,
cabendo-lhes tão-somente, e não à empresa, a responsabilidade pela adesão ou não. Tal
prova só é possível fazer pela apresentação documental, o que a impugnante não
promoveu.
22. Uma vez que a empresa não atendeu aos objetivos buscados pelo legislador nas
hipóteses de exclusão estabelecidas nos incisos XVI e XXV, do § 9°, do artigo 214 do
Decreto n.° 3.048/1999 considera-se que os pagamentos efetuados a título de
assistência médica e previdência complementar integram o salário de contribuição,
nos termos do disposto no artigo 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/1991 combinado com o
artigo 214, inciso I, do Decreto 3.048/ 1999.
23. A legislação previdenciária inclui no ganho do empregado, para efeito de salário de
contribuição, não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título
durante o mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades. A natureza
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

salarial dos prêmios pagos a título de assistência médica e previdência
complementar, com base no conceito de remuneração do artigo 28, da Lei 8.212/1991,
parece clara, tendo em vista que se constitui em uma vantagem econômica ao
trabalhador, auferida como retribuição ao trabalho prestado, caracterizando, assim, o
recebimento de uma remuneração indireta.
24. Ao arcar com o ônus desses benefícios, a notificada proporciona-lhes um ganho
econômico, uma vantagem adicional percebida durante a vigência do contrato de
trabalho.
25. Não há dúvida de que os benefícios custeados pelo empregador, a título de
assistência médica e previdência complementar, representam dispêndios, realizados
com habitualidade, destinados aos empregados, como forma de retribuir o trabalho que
estes lhe prestaram. A exclusão de tais parcelas do conceito de salário-de-contribuição
só se dará se satisfeitas as condições determinadas para tal, o que a impugnante não
acatou.
Da ilegalidade da multa aplicada
26. Por fim, solicita a redução da multa ao seu valor mínimo, caso a mesma não seja
desconsiderada. Ocorre que os critérios legais de aplicação da multa para a infração ora
autuada não deixam margem à discricionariedade da autoridade administrativa para sua
alteração, como se vê na redação do dispositivo transcrito no item 12 deste Acórdão
(artigo 32 § 5° da Lei 8.212/1991).
27. A alegação de que deveria ser aplicado o valor mínimo da multa improcede, eis que
a lei é clara ao instituir a obrigação acessória de entrega mensal da GFIP com os fatos
geradores das contribuições sociais e outras informações, pelo que em cada mês, o seu
descumprimento implica uma nova infração por conseguinte uma nova penalidade.
28. Pelo exposto, correto está o cálculo do valor da multa aplicada, a teor da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03/05, em seu artigo 649, inciso VI, que determina que o limite
do valor da multa é por competência, in verbis:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n° 8.213, de
1991 e da Lei no 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável,
conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada
da seguinte forma:
(...)
VI - cem por cento do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e
não declaradas, conforme disposto no inciso II do art. 284 do RPS, limitada aos
valores previstos no inciso I do art. 284 do RPS, por competência, em face da
apresentação de GFIP ou GRFP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações
que alterem o valor das contribuições, seja em relação ao valor que seria devido
se não houvesse isenção ou substituição, observado o disposto nos §§2° e 3°
deste artigo;
29. Por outro lado, tampouco demonstrou haver corrigido a falta, pressuposto essencial
aos benefícios da atenuação ou relevação da multa, consoante art. 291, caput e § 1°, do
Regulamento da Previdência Social.
30. A autuada questiona ainda a compatibilidade das regras referentes aos valores em
tela com a ordem jurídica, sendo que um dos argumentos mais utilizados é o baseado no
princípio da legalidade.
31. Como se sabe não é tarefa da Lei e sim do Regulamento de dar condições de
operatividade para os dispositivos da Lei. Quanto à possibilidade de Decreto
regulamentar a Lei, é mais que conhecido o dispositivo constitucional que faculta ao
Presidente da República o poder de expedir decretos e regulamentos para fiel execução
das leis (artigo 84, inciso IV da Constituição Federal - CF/1988).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000398/2008-83

32. Desta forma, podemos perceber que a Lei n.° 8.212/1991 delineou, por completo, a
incidência tributária da multa. O que o Regulamento fez foi exatamente dar
operacionalidade para a referida exação, não desbordando dos limites que a CF/88
traçou, não havendo inovação em matéria tributária conforme alega a interessada.
33. Por fim, constato que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, observando-se que a infração foi identificada, explicitado
o dispositivo legal infringido, a multa aplicada e esclarecidos os critérios de sua
gradação.
34. Assim, declaro PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital